Tribunal: TCU
Processo: 012.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 9750/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensões civis instituídas pelos Srs. Jorge Campos Tzaschel, Lumar Valmor Bertoli, Osmar Maciel, Valdete Erotides Miguel e Walmor Vitorino Coelho emitidas pela Universidade Federal de Santa Catarina, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade dos atos, tendo em vista a percepção das seguintes vantagens: i) pensão civil instituído pelo Sr. Jorge Campos Tzardel - parcelas referentes à diferença da URV (3,17%) e à vantagem de Hora Extra; ii) pensão civil instituído pelo Sr. Lumar Valmor Bertoli - parcela referente à vantagem de Hora Extra; iii) pensão civil instituído pelo Sr. Osmar Maciel - parcelas referentes à diferença da URV (3,17%) e à vantagem de Hora Extra; iv) pensão civil instituído pelo Sr. Valdete Erotides Miguel - parcelas referentes à diferença da URV (3,17%) e à vantagem de Hora Extra; v) pensão civil instituído pelo Sr. Walmor Vitorino Coelho - parcelas referentes à diferença da URV (3,17%) e à vantagem de Hora Extra; Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , com a transformação das vantagens inquinadas em VPNI, sujeitas apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que: A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014); Considerando que, em relação à 3,17% (URV), a Portaria Interministerial 26/1995 fixou o reajuste dos vencimentos dos servidores em 22,07%, embora o correto, segundo a Lei 8.880/1994, seria o percentual de 25,94%; Considerando que o percentual de 3,17% resulta da divisão do percentual de 125,94% (remuneração reajustada em 25,94%) pelo percentual de 122,07% (remuneração reajustada em 22,07%); Considerando que, inicialmente, inúmeros servidores conseguiram o pagamento desse resíduo de 3,17% mediante decisões judiciais favoráveis, como nos casos ora apreciados; Considerando que o artigo 8o, da Medida Provisória (MP) 2.225/2001, reconheceu o erro e estendeu a todos os servidores civis do Poder Executivo o reajuste de 25,94%, deduzido o percentual já recebido de 22,07%; Considerando que o artigo 9o da aludida MP estabeleceu que a incorporação mensal do reajuste ocorreria a partir de 1/1/2002, momento em que a situação de todos os servidores, quanto ao percentual de 3,17%, passou a ser a mesma, independentemente de haver sentença judicial determinando o pagamento; Considerando que o artigo 10, da referida MP, dispôs que o percentual complementar de reajuste de 3,17% seria devido somente até a ocorrência de reorganização de cargos e carreiras ou concessão de adicionais ou vantagens, excepcionando apenas as parcelas incorporadas até dezembro de 1994 a título de vantagem pessoal e dos chamados quintos e décimos; Considerando que com a vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira os servidores nela enquadrados não mais fariam jus à parcela de 3,17%; Considerando que a parcela de 3,17% já deveria ter sido absorvida pelos acréscimos remuneratórios da carreira dos instituidores; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas extras, determinado por decisão judicial transitada em julgado, visto que a parcela deveria ter sido absorvida pelos reajustes concedidos posteriormente; Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; Considerando, ainda, o Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência do TCU , in verbis : As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei n. 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que Acórdão 6602/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, reconheceu o registro tácito dos atos constantes do presente processo e determinou a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: revisar de ofício para considerar ilegais os atos de concessão das pensões civis instituídas pelos Srs. Jorge Campos Tzaschel, Lumar Valmor Bertoli, Osmar Maciel, Valdete Erotides Miguel e Walmor Vitorino Coelho, negando-lhes registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 012.240/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eunice Santos Bertoli (XXX.585.839-XX); Gilka Haeming Maciel (XXX.330.959-XX); Marilia Drummond Tzaschel (XXX.785.689-XX); Thiago Valdir Miguel (XXX.083.849-XX); Valdir Hercilio Miguel (XXX.242.639-XX); Vera Lucia Coelho (XXX.407.059-XX); Vicente Haeming Maciel (XXX.164.599-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Guilherme Belém Querne (12605/OAB-SC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Eunice Santos Bertoli, Gilka Haeming Maciel, Marilia Drummond Tzaschel; Thiago Valdir Miguel, Valdir Hercilio Miguel, Vera Lucia Coelho e Vicente Haeming Maciel, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3. no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os Srs. Eunice Santos Bertoli, Gilka Haeming Maciel, Marilia Drummond Tzaschel; Thiago Valdir Miguel, Valdir Hercilio Miguel, Vera Lucia Coelho e Vicente Haeming Maciel tomaram ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.